Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR CRIME DE FURTO DE ÁGUA. AFASTAMENTO DA TIPICIDADE EM VIRTUDE DO COMPROMISSO ASSUMIDO PELO CONSUMIDOR EM PAGAR O PREJUÍZO CAUSADO À CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONFIGURAR JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA.

1 O Ministério Público recorre da decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa para a ação penal, alegando que o substrato probatório amealhado no inquérito fornecem indícios suficientes da materialidade e da autoria.

2 A novação celebrada entre o réu e a empresa pública concessionária do serviço de abastecimento de água não repara o dano transindividual causado aos demais consumidores nem afasta a tipicidade material da conduta, assim como a restituição da coisa furtada não elide o caráter antijurídico da conduta incriminada, podendo apenas influir na dosimetria da pena. O recebimento da denúncia exige tão somente a demonstração dos indícios suficientes de materialidade e de autoria, com os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

3 Recurso provido.